Tribunal: TJSP
Processo: 1523040-68.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma em concurso formal e crime de resistência. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus na forma proferida. Concurso formal próprio corretamente reconhecido. Penas. Básicas fixadas nos mínimos legais e assim mantidas na

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma em concurso formal e crime de resistência. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus na forma proferida. Concurso formal próprio corretamente reconhecido. Penas. Básicas fixadas nos mínimos legais e assim mantidas na segunda etapa, nos termos da Súmula 231 do STJ. Aumentos de 1/3 pela coautoria e 2/3 pelo emprego de arma, além de 1/6 pelo reconhecimento do concurso formal mantidos. Regime prisional fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção mantidos. Recursos defensivos não providos, retificado erro material para estabelecer a pena do roubo em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantida no mais a r. sentença condenatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523040-68.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HIGOR
SOUZA DOS SANTOS e JAMES DOS SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos defensivos e, de ofício, retificaram erro material no cálculo da pena dos
roubos, agora estabelecida em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso legal, mantida,
no mais, a r. sentença monocrática. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 46664
APELAÇÃO No 1523040-68.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO - 10a VARA CRIMINAL
APELANTES: JAMES DOS SANTOS SOUZA e HIGOR SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego
de arma em concurso formal e crime de resistência. Absolvição.
Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência
de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a
condenação dos réus na forma proferida. Concurso formal próprio
corretamente reconhecido. Penas. Básicas fixadas nos mínimos
legais e assim mantidas na segunda etapa, nos termos da Súmula
231 do STJ. Aumentos de 1/3 pela coautoria e 2/3 pelo emprego
de arma, além de 1/6 pelo reconhecimento do concurso formal
mantidos. Regime prisional fechado para a reclusão e semiaberto
para a detenção mantidos. Recursos defensivos não providos,
retificado erro material para estabelecer a pena do roubo em 10
anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-
multa, mantida no mais a r. sentença condenatória.
Pela r. sentença de fls. 208/214, cujo relatório fica adotado, JAMES
DOS SANTOS SOUZA e HIGOR SOUZA DOS SANTOS foram condenados
a 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário
mínimo, mais 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto,
por incursos no artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso, por 2 vezes, na
forma do artigo 70, caput, e artigo 329, todos do Código Penal.
Inconformados, recorrem os sentenciados pleiteando a absolvição
por falta de provas ou, subsidiariamente, a aplicação de somente uma
causa de aumento e exclusão do concurso formal (fls. 226/237).
Os recursos foram regulamente processados, com contrarrazões (fls.
242/249), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento dos apelos (fls. 267/270).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A condenação dos réus foi bem decretada.
Com efeito, Higor Souza dos Santos e James dos Santos Souza
foram condenados porque, no dia 22 de setembro de 2019, na hora e local
indicados na denúncia, agindo em concurso de pessoas entre si e um
indivíduo não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e
conjugação de esforços, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas, um veículo
Jeep/Compass Trilhawk, placas FJI-0043, pertencente a Sergio Catigero
Marin, bem como anéis e aliança pertencentes a Selma Lopes.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência perpetrada por
disparos de arma de fogo, em direção aos policiais Alex Eduardo Harsanyi
e Marcelo Ribeiro Vasconcellos Nardy, competentes para realizá-lo.
Segundo se apurou, os réus e um comparsa não identificado
abordaram as vítimas quando elas se preparavam para adentrar o veículo.
De arma em punho, Higor anunciou o assalto, ordenando que Selma
entregasse as suas joias e Sérgio entregasse as chaves do carro, no que
foram atendidos. Em seguida, ingressaram no veículo, visualizaram a
aproximação de viatura da Polícia Militar e passaram a empreender fuga
no carro subtraído.
Durante a perseguição, os acusados efetuaram disparos em direção
à viatura, ocorrendo troca de tiros e seguindo a perseguição até que Higor
se jogou do veículo e foi detido pelos policiais. James persistiu na fuga na
condução do automóvel, mas também acabou detido.
Assim resumidos os fatos denunciados, verifico que o conjunto
probatório é sólido e demonstra à saciedade as condutas criminosas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
4
apelantes que, interrogados em Juízo, confessaram a autoria do roubo,
porém afirmaram que a arma era de brinquedo e negaram terem trocado
tiros com os policiais durante a fuga (fls. 208).
A prova amealhada é amplamente desfavorável aos apelantes.
De fato, a prova oral produzida nos autos (fls. 180 e 208), acrescida
do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06), boletim de ocorrência
(fls. 07/11), autos de reconhecimento pessoal (fls. 16 e 17), auto de
exibição e apreensão (fls. 19/21) e laudos periciais (fls. 140/144, 145/149
e 150/151), não deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente
conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
O ofendido Sergio Catigero Marin voltou a reconhecer os réus em
juízo, narrando que estava com a esposa Selma prontos para ingressar no
veículo, quando os assaltantes se aproximaram, exigiram a entrega dos
pertences pessoais seus e de sua esposa, estando o mais alto Higor
empunhando uma arma de fogo. No momento passou pelo local uma
viatura da Polícia Militar, ocasião em que os ladravazes entraram no carro
e se evadiram. A viatura seguiu atrás dos assaltantes em perseguição,
havendo troca de tiros. Foi chamado à Delegacia, ocasião em que
reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como sendo os
protagonistas do assalto.
A vítima Selma Lopes reiterou a narrativa do marido Sérgio, dizendo
que se preparavam para entrar no veículo, quando foram abordados pelos
réus, um dos quais portava uma arma de fogo. Os assaltantes levaram
seus pertences e os de seu marido, fugindo no veículo roubado no
momento em que surgiu uma viatura da polícia militar, tendo início a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
5
perseguição. Compareceu à Delegacia e reconheceu ambos os réus como
os autores do roubo.
As palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, não sendo
preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais,
mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada
incriminação a inocentes.
De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das
vítimas, de acusar os réus leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova. Importa considerar,
ademais, que no caso em foco as palavras das vítimas estão
absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia
com os demais elementos de informação carreados para os autos, em
especial os depoimentos dos policiais militares Alex Eduardo Harsanyi e
Marcelo
Ribeiro
Vasconcellos
Nardy,
que
também
incriminam
sobremaneira os acusados. Em síntese, os policiais relataram que estavam
em patrulhamento e avistaram Higor rendendo as vítimas, empunhando
uma arma de fogo, enquanto James já estava na direção do veículo
Jeep/Compass. Ao avistar a viatura, Higor entrou no carro, James
engatou marcha-a-ré e a porta dianteira do passageiro, que estava
semiaberta, atingiu uma das vítimas e a prensou em um poste.
Acreditaram que os causados iriam desembarcar do veículo, então
desceram da viatura, momento em que Higor efetuou disparos em direção
à viatura, atingindo o vidro do veículo. Houve troca de tiros e os acusados
tentaram empreender fuga, iniciando se assim uma perseguição que
durou cerca de 15 minutos. Durante a perseguição, os acusados
dispensaram algo na via pública, contudo, no momento não foi possível
identificar o que era. Em determinada altura, Higor pulou do veículo ainda
em movimento, enquanto James continuou com a fuga, mas acabou
cercado e detido. Posteriormente, a arma de fogo foi localizada por outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
6
equipe - um revólver preto, municiado com dois cartuchos deflagrados e
dois intactos.
Não há razão para se duvidar das palavras dos policiais, que
merecem total credibilidade. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Ademais, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que
os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-
fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se
verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a
respeito.
As causas de aumento do emprego de arma e concurso de agentes
restaram suficientemente demonstradas pela prova oral, pois as vítimas
foram categóricas em dizer que os réus agiram em comparsaria e que
Higor empunhava arma de fogo no momento que exigiu a entrega da res
furtiva ̧ a qual, ressalte-se, foi inclusive submetida à perícia, que concluiu
por sua operacionalidade (fls. 195/198).
Anoto que em se tratando de hipótese de concurso de agentes, o
Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista, segundo a qual
havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas
provocando um único resultado, há somente um delito. Assim, todos que
participam da empreitada criminosa cometem idêntico delito, incidindo
nas penas a ele cominadas, independentemente da conduta perpetrada
individualmente.
O crime de resistência também encontra amplo apoio na prova dos
autos, com destaque para os relatos dos policiais militares, uníssonos ao
afirmar que os réus efetuaram disparos de arma de fogo em direção à
viatura policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Descabido assim, falar-se na aplicação do princípio in dubio pro reo,
uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que os
réus praticaram o delito ora tratado, sendo certo, ademais, que a digna
Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art.
156, primeira parte, do Código de Processo Penal. Portanto, a condenação
era mesmo de rigor.
Passo à análise das penas, as quais, ressalto, merecem pequena
correção de erro material.
Na primeira fase do cálculo, atendendo às circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59, do Código Penal, as penas-base foram
corretamente fixadas nos mínimos legais 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal para cada um dos dois
crimes de roubo, além de 02 (dois) meses de detenção pela resistência.
Na segunda etapa, foram reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa e, quanto aos roubos a da confissão espontânea, sem
reflexo, entretanto, nas penas, uma vez que já fixadas no piso mínimo, nos
termos da Súmula 231 do STJ.
De fato, as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do Código
Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo
penal, sendo, por isso, genéricas. Daí por que, ao reconhecê-las, é vedado
ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso mínimo previsto pelo
legislador.
Na derradeira fase, as penas dos roubos foram majoradas em 1/3
pela causa de aumento referente à coautoria, assim alcançando 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. Ainda
nessa fase, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
8
fogo, incidiu a fração de aumento de 2/3, alcançando 08 (oito) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e
um) dias-multa.
Nesse ponto, relevante frisar que a especial gravidade concreta da
conduta perpetrada pelos apelantes, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e individualização da pena, bem justifica o acréscimo
duplo pela presença das duas causas de aumento.
Nesse mesmo sentido, destaco, por oportuno, trecho de aresto da
lavra do e. Desembargador Augusto Siqueira, que trata de caso idêntico ao
presente: A majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo guarda
relação com sua maior gravidade. Atende as finalidades preventiva
e reprovadora da pena, tendo em vista a necessária proteção à vida
e ao patrimônio das vítimas, direitos fundamentais expressamente
inseridos
na
Constituição
Federal.
Os
princípios
da
proporcionalidade, isonomia e da individualização da pena não
sofreram qualquer mácula em razão da quantidade de pena cominada,
em abstrato, ao crime. No momento do cálculo da pena, deve o
julgador observar as especificidades do caso concreto, bem como a
personalidade do agente, procedendo da forma determinada no art.
68 do Código Penal, como forma de garantir que a pena aplicada
seja adequada às hipóteses verificadas, em estrita observância aos
princípios
constitucionais.
Por
outro
lado,
respeitados
entendimentos contrários, em observância à individualização das
penas e à culpabilidade, não é indevida a combinação ou a
cumulação das causas de aumento do crime de roubo. O artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal prevê: “No concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. Entender o verbo
“poder” com o significado de “dever”, como pretende a i. defesa,
como uma regra a ser sempre observada, ofende a individualização
da pena e, ao mesmo tempo, converte uma faculdade em obrigação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
9
contrariando o sentido e o limite literal do enunciado normativo.
A
interpretação
correta,
sempre
respeitados
entendimentos
contrários, não impõe ao julgador a aplicação de uma única causa
de aumento no caso de concurso de majorantes da parte especial,
mas faculta a escolha, prudentemente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e em função da adequada
individualização da pena. No caso, justifica-se a aplicação
cumulativa das causas de aumento, pois o crime foi cometido na via
pública, em concurso de agentes e com emprego efetivo de arma de
fogo municiada e com a numeração suprimida. Com efeito.
Considerado autonomamente, o delito de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida) é hediondo
(artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8.072/90). Ainda, importa
mencionar que o roubo cometido por única pessoa, com emprego de
arma de fogo, mesmo que de uso permitido, já é suficiente para a
exasperação de 2/3. Ora, se no roubo cometido por único agente e
com emprego de arma fogo de uso permitido, há a incidência da
causa de aumento de 2/3. Deixar de aplicar ambas as causas de
aumento é fazer tábula rasa da adequada individualização da pena,
que deve ser suficiente e necessária para a prevenção e reprovação
da conduta criminosa.
Na mesma esteira os seguintes julgados deste Eg. Sodalício: AP
0096143-71.2018.8.26.0050,
6a
Câm.
Crim.,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. 22/08/2019; AP 0011252-15.2017.8.26.0451, 7a Câm.
Crim.,
Rel.
Des.
Otávio
Rocha,
j.
31/07/2019;
AP
0048158-09.2018.8.26.0050, 8a Câm. Crim., Rel. Des. Ely Amioka, j.
23/05/2019.
Por derradeiro, incidiu o aumento de 1/6, totalizando 10 (dez) anos,
04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais o pagamento de 24
(vinte e quatro) dias-multa, no piso legal. Nesse ponto, cabe correção de
erro material constante do dispositivo, no qual constou,
equivocadamente, a pena de 10 anos, 04 meses e 21 dias de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
10
24 dias multa.
Correta a incidência da regra do concurso formal entre os crimes de
roubo. Outra não é, por sinal, a orientação jurisprudencial sobre o tema:
“Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto
fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos,
constituem concurso formal de crimes e não crime único” (TJSP Rev.
Rel. Bittencourt Rodrigues j. 19.08.1997 RT 750/606). “No roubo
múltiplo, caracteriza-se o concurso formal se os crimes foram
praticados num mesmo contexto fático contra mais de uma vítima”
(TACRIM-SP Ap. Rel. Osni de Souza j. 05.11.1998 RT 761/636). “Concurso
formal de delitos Se, durante uma investida de um trio de
roubadores, duas vítimas foram imobilizadas sob grave ameaça a mão
armada e, por isso, tiveram os respectivos patrimônios
desfalcados, houve concurso formal de delitos e não crime único”
(TACRIM-SP AC Rel. Haroldo Luz JUTACRIM 99/76). “Ocorre concurso
formal, e não crime único, quando o roubo atinge dois patrimônios
distintos, pouco importando que a ação seja única, pois a vontade
criminosa atinge a ambas” (RJDTACRIM 24/93).
Por fim, tendo em vista o “quantum” de penas aplicado e a gravidade
concreta dos fatos, mantenho o regime inicial fechado para o crime
apenado com reclusão e o semiaberto para o delito apenado com detenção.
Com efeito, a ação dos réus revelou obstinação e audácia e se reveste de
gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos
agentes, tudo a recomendar regimes prisionais mais rigorosos, como
resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta. (inteligência
do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal).
Pelo exposto, nego provimento aos apelos defensivos e, de ofício,
retifico erro material no cálculo da pena dos roubos, agora estabelecida
em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais o
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso legal, mantida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523040-68.2019.8.26.0228 -Voto no
11
mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)